Tribunal: TJES
Processo: 5004608-61.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004608-61.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA DE JESUS MENDES e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004608-61.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
FERNANDA DE JESUS MENDES, MUNICÍPIO DE LINHARES.

RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE LINHARES, FERNANDA DE JESUS MENDES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. QUEDA EM VIA PÚBLICA DEVIDO A BURACO NÃO SINALIZADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER DE MANUTENÇÃO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

Trata-se de ação de indenização na qual a autora busca reparação por danos morais, alegando ter sofrido queda em buraco não sinalizado em via pública enquanto carregava seu filho de colo, o que lhe causou lesões e abalo psicológico.

2.
A sentença julgou procedente o pedido, condenando o Município de Linhares ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais).

3. Recurso inominado interposto por ambas as partes.
A parte ré
pugna pela reforma da sentença para julgar o pedido improcedente ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização. Por sua vez,
a parte autora
recorre pleiteando a majoração do
quantum
indenizatório.

4. Do Recurso do Município: O recurso não merece provimento. O dever de indenizar do ente público restou devidamente configurado. A prova documental e, principalmente, a testemunhal, comprovaram a existência do buraco, a omissão do Município em repará-lo (inclusive com relatos de quedas anteriores no mesmo local) e o nexo de causalidade com o acidente sofrido pela autora, caracterizando a falha do serviço (
faute du service
).

5. Do Recurso da Autora: O recurso também não merece provimento. Embora a situação vivenciada seja grave, notadamente pelo risco a que a criança foi exposta, o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo juízo de origem mostra-se adequado e em plena conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao seu duplo caráter – compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor – sem configurar enriquecimento ilícito..

6. Isto posto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação de ambas as partes recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Fica a recorrente/autora dispensada do pagamento das custas e terá a exigibilidade dos honorários suspensa, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça. O Município é isento de custas.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)